Tribunal: TJSP
Processo: 0038681-25.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à manutenção do decreto condenatório e à fixação da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria –

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à manutenção do decreto condenatório e à fixação da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0038681-25.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS ROBERTO MACENA, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de adiamento.
Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0038681-25.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 15060
2
Embargos de Declaração Criminal no 0038681-25.2019.8.26.0050/50000
Embargante: Carlos Roberto Macena
Embargado: 3a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 15060
Ementa
Embargos de declaração Obscuridade Contradição
Inocorrência Embargos que pretendem o reexame de
matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero
inconformismo Inadmissibilidade Questões atinentes à
manutenção do decreto condenatório e à fixação da pena
que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão
embargado Medida interposta para fins de prequestionar a
matéria Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619
e 620, ambos do Código de Processo Penal Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em
face do V. Acórdão de fls. 241/247, em que por unanimidade foi negado
provimento ao recurso do embargante, com a manutenção de sua condenação
à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, além do pagamento do valor correspondente a 18 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal.
O embargante opõe o presente recurso com o fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0038681-25.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 15060
3
expresso de prequestionamento, alegando ainda a ocorrência de obscuridade e
contradição no julgado, não se conformando com os fundamentos invocados
para a manutenção de sua condenação, dentre eles à menção ao fato de ter
havido troca de tiros entre o embargante e os policiais militares e às
condenações anteriores por ele ostentadas, bem como com o não
reconhecimento da tentativa e com a manutenção do regime prisional fechado
para o início do cumprimento da pena.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Defesa apresentou
OPOSIÇÃO a essa forma de julgamento. Busca ainda realizar sustentação
oral durante a sessão de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que não se admite
a realização de sustentação oral quando do julgamento de embargos de
declaração, a teor do artigo 146, § 2o, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Art. 146. Ressalvado o direito ao adiamento, o advogado, pretendendo fazer
sustentação oral em sessão já designada, deverá comunicar o oficial de câmara até
o início dos trabalhos e no local de sua realização, devendo observar-se a ordem
dos pedidos.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0038681-25.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 15060
4
§ 2o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral
nos julgamentos de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de
competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo,
exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário previsto no art. 937,
VI, do CPC.
Os Embargos são conhecidos, pois tempestivos,
contudo rejeitados, porque inexistente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida por ora.
Não ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não
serão novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do
acórdão embargado foi explicitado expressamente o porquê da manutenção da
condenação, havendo menção expressa à troca de tiros entre o embargante e
os policiais militares, na esteira dos depoimentos judiciais destes agentes
públicos, e às condenações anteriores ostentadas pelo acusado, nada havendo
a se aclarar a respeito.
Além disso, o não reconhecimento da tentativa se
deu com base na dinâmica dos fatos, eis que o réu obteve a posse dos
pertences da vítima, que somente foram recuperados após perseguição
policial, ao passo que a manutenção do regime prisional inicial fechado se
fundamentou na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo réu e em seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0038681-25.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 15060
5
antecedentes criminais, tudo em consonância com o entendimento
jurisprudencial majoritário a respeito dos temas.
Portanto, não há qualquer motivo que justifique a
oposição do presente recurso. Sua finalidade visa precipuamente o
prequestionamento da matéria, contudo, os embargos de declaração não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos
essenciais, a prequestionar matéria constitucional ou de lei federal;
prequestionamentos somente têm lugar quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos dos
artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal e do entendimento da Súmula
211 do Superior Tribunal de Justiça.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator